Tribunal: TJDFT
Processo: 0739612-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0739612-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTES: JANIS ESTEFANY ANTONIO LIMA E VALDEVINO DOS SANTOS CORREA PACIENTE: MATHEUS FAGUNDES MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de MATHEUS FAGUNDES MACHADO no qual se insurgem contra ato do d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que alega estar causando ao paciente constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do pedido para revogação da prisão preventiva decretada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (autos no 0740098-79.2021.8.07.0001, Inquérito Policial no 763/2021-23a DP e ocorrência policial no 11891/2021 – 15a DP). Sustentam que ao paciente é imputada a prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Dizem que se trata de paciente jovem, com apenas 19 anos de idade, réu primário, sem antecedentes criminais, que possui residência fixa e que, apesar de ter sido encontrado em sua residência com uma quantidade de entorpecentes, não apresenta periculosidade, eis que não se dedica a atividades criminosas. Alegam que pelo fato de o impetrante não estar portando os entorpecentes em local público, o crime em comento tem menor impacto prejudicial para a sociedade, e, além disso, não estaria revendendo os ilícitos, bem como foi ele próprio quem relatou aos policiais onde as drogas se encontravam. Defendem que o encarceramento provisório viola o princípio da presunção de inocência e consiste em indevido cumprimento antecipado de pena. Argumentam que a conduta a ele imputada, diante de todas as peculiaridades acerca de sua condição pessoal favorável, deve ser enquadrada na figura do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006). Requerem a concessão da liminar para que o paciente seja, imediatamente, colocado em liberdade, mediante a expedição de alvará de soltura, a ser cumprido no Presídio Municipal de Pontalina/GO. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) no dia 13.11.2021, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 14.11.2021, nos seguintes termos: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP) e o autuado foi apresentado dentro do prazo legal para a realização da audiência de custódia (art. 310, §4o, do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente – 957 comprimidos de ectasy - evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATHEUS FAGUNDES MACHADO, data de nascimento: 12/03/2002, filho de Paulo da Cruz Machado e de Genita Tomaz Fagundes, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 31345551) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com efeito, infere-se do auto de prisão em flagrante, que o paciente foi detido após equipes policiais receberem informação de que o autuado seria traficante e um grande distribuidor de ecstasy na região de Taguatinga e Ceilândia. Foi informado ainda que o traficante atendia pelo nome de Matheus e conduzia um veículo I30. Ao se dirigir à residência do paciente, foram atendidos pelo pai dele. De acordo com o condutor do flagrante, o paciente se apresentou e, inicialmente negou que houvesse droga em sua casa, mas, após ser questionado novamente pela equipe policial, confessou e mostrou onde estavam os comprimidos de ecstasy, os quais estavam escondidos dentro de um balde no quarto dos fundos (ID 31345550, pág. 2). Interrogado perante a autoridade policial, o paciente esclareceu que, de fato, guardava em sua casa aproximadamente 1.000 (mil) “balas”, afirmando que vende os comprimidos em festas raves pelo valor unitário de R$ 8,00 (oito reais) (ID 31345550, pág. 4). Nesse contexto, força convir que, nada obstante as alegações dos impetrantes, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. À primeira vista, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. É de se destacar ainda que, nos autos de no 0730541-62.2021.8.07.0003, em 22.11.2021, foi indeferido o pedido formulado pela defesa técnica do paciente, para revogar a custódia cautelar. Leia-se: (...) Assiste razão ao Ministério Público quando afirma que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do requerente permanecem intactos, quais sejam: “o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente – 957 comprimidos de ecstasy - evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência.” O fato de ser primário não assegura ao requerente o direito de responder inquéritos ou ações penais em liberdade, como muito bem colocado pelo MM. Juiz que decretou a prisão, e a quantidade de drogas (916 comprimidos de ecstasy) pode indicar, ao contrário do que alega a defesa, certo conhecimento do submundo do tráfico e eventual dedicação à atividade criminosa, o que será apurado no curso da investigação. As questões de fundo trazidas, relativas ao mérito, serão analisadas na sentença, momento oportuno para a discussão sobre a verdade dos fatos, sendo precoce a discussão de eventual regime de cumprimento de pena, em caso de condenação. Assim, não cumpre a esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida, especialmente quando possui o mesmo entendimento do Juízo que realizou a audiência de custódia do requerente. Quanto à necessidade da prisão de pessoas suspeitas de tráfico, crime contra a saúde pública, cometido em época de pandemia, com crise sanitária gravíssima no país, destaco o seguinte trecho de voto exarado pelo TJSP, no HC: 2053292- 65.2020.8.26.0000, Relator: Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 25/03/2020, 3a Câmara de Direito Criminal: “Chega a ser intrigante ver como a sociedade reage enfaticamente à disseminação de um vírus que supostamente não provoca na maioria dos jovens infectados mais do que os sintomas de um simples resfriado; e a leniência com que espera – ao menos parte dela - sejam tratados os traficantes de drogas, que disseminam especialmente entre a juventude, a praga indelével do vício e da derrocada física, social e moral. Se a um lado a necessidade de refrear a disseminação da doença impõe razoavelmente a nós todos, cidadãos de bem, o confinamento domiciliar, por que não aceitar a cautelar segregação de alguns no cárcere para preservar a nossa juventude do aliciamento para a drogadição? Em ambas as situações o que se visa proteger é a saúde pública, o bem estar de todos, não havendo por que então esperar-se tratamento diverso. O vírus liberto é perigoso, e como não dá para prendê-lo, prendemo-nos nós. O traficante livre também é perigoso, mas dele podemos nos ver livres desde que o prendamos ou o mantenhamos preso, ainda que por um período que o faça refletir sobre a gravidade do que fizera”. Ante o exposto, não havendo constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de MATHEUS FAGUNDES MACHADO, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Intimem-se e extraia-se cópia desta para os autos principais. (ID 31345552, pág. 2/4. Grifou-se). Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, pois, parte da traficância foi praticada no interior de sua residência, o que tornaria o monitoramento eletrônico, e outras cautelares, inócuas. Além do mais, ressalte-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende os impetrantes, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR